Tribunal: TJDFT
Processo: 0009056-47.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009056-47.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ante os ofícios da COORPRE (ID: 54930114, 54938386 e 59094931) e o pagamento, julgo extinta a execução em face de SANDRA REGINA CARVALHO, SANDRA VIEIRA MARINS e SANDRA BARBOZA VIEIRA COELHO. No mais, digam as partes quanto ao prosseguimento do feito, requerendo o que for de direito. Brasília, 13 de junho de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR